Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720321-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: LISBETH ALVES BRASIL DESPACHO Intime-se a embargada, Lisbeth Alves Brasil, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 16493969), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator